Tribunal: TJSP
Processo: 0049605-51.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – "Ação regressiva de reparação de danos causados por acidente de veículos" – Causa de pedir fundada em que veículo, de propriedade e conduzido pelo segurado da requerente, transitava por rodovia, quando foi atingido por uma barra de ferro que se encontrava no asfalto – Afirmação de que a concessionária "agiu com negligência, ao não tomar as providências necessárias

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – "Ação regressiva de reparação de danos causados por acidente de veículos" – Causa de pedir fundada em que veículo, de propriedade e conduzido pelo segurado da requerente, transitava por rodovia, quando foi atingido por uma barra de ferro que se encontrava no asfalto – Afirmação de que a concessionária "agiu com negligência, ao não tomar as providências necessárias para garantir a segurança da rodovia, resultando nos danos ao veículo segurado" – Causa petendi fundada na responsabilidade civil do Estado, decorrente da inadequada prestação de serviço público pela concessionária – Matéria que não se insere no disposto no art. 5o, III.15, da Resolução no 623/2013, ou seja, do rol de competências da Seção de Direito Privado ("Ações de reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias de serviço de transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro"), mas no disposto no art. 3o, I.7, de competência da seção de direito público ("Ações de responsabilidade civil do Estado, compreendidas as decorrentes de ilícitos: a. previstos no art. 951 do Código Civil, quando imputados ao Estado, aos Municípios e às respectivas autarquias e fundações; b. extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o desta Resolução;") – Competência da Seção de Direito Público – Jurisprudência do C. Órgão Especial.

Conflito julgado procedente, declarada competente a Câmara suscitada (2a Câmara de Direito Público).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0049605-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é suscitante
27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é suscitado 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS,
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI,
GERALDO
WOHLERS,
ELCIO
TRUJILLO,
CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, ADEMIR BENEDITO, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS,
MOACIR
PERES,
FERREIRA
RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS E MÁRCIO BARTOLI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0049605-51.2019.8.26.0000 - mfl-jcs
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA no 0049605-51.2019.8.26.0000
COMARCA
-
JUNDIAÍ
2o Ofício
- Processo no 1021818-78.2016.8.26.0309
SUSCITANTE -
27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
SUSCITADA -
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Interessados -
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Concessionária
do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A.
V O T O no 31.277
CONFLITO DE COMPETÊNCIA “Ação regressiva de
reparação de danos causados por acidente de veículos”
Causa de pedir fundada em que veículo, de propriedade e
conduzido pelo segurado da requerente, transitava por
rodovia, quando foi atingido por uma barra de ferro que se
encontrava no asfalto Afirmação de que a concessionária
“agiu com negligência, ao não tomar as providências
necessárias para garantir a segurança da rodovia,
resultando nos danos ao veículo segurado”
Causa
petendi fundada na responsabilidade civil do Estado,
decorrente da inadequada prestação de serviço público
pela concessionária
Matéria que não se insere no
disposto no art. 5o, III.15, da Resolução no 623/2013, ou
seja, do rol de competências da Seção de Direito Privado
(“Ações de reparação de dano causado em acidente de
veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do
Estado, concessionárias e permissionárias de serviço de
transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo
seguro, obrigatório ou facultativo, além da que cuida o
parágrafo primeiro”), mas no disposto no art. 3o, I.7, de
competência da seção de direito público (“Ações de
responsabilidade civil do Estado, compreendidas as
decorrentes de ilícitos: a. previstos no art. 951 do Código
Civil, quando imputados ao Estado, aos Municípios e às
respectivas autarquias e fundações; b. extracontratuais de
concessionárias e permissionárias de serviço público, que
digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado
o disposto no item III.15 do art. 5o desta Resolução;”)
Competência da Seção de Direito Público Jurisprudência
do C. Órgão Especial.
Conflito julgado procedente, declarada competente a
Câmara suscitada (2a Câmara de Direito Público).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0049605-51.2019.8.26.0000 - mfl-jcs
3
A r. sentença de fls. 202/206 julgou improcedente “ação regressiva
de reparação de danos causados por acidente de veículos”.
Apelou a autora (fls. 211/222). O recurso foi respondido (fls.
233/248).
O recurso foi distribuído à 2a Câmara de Direito Público (Relator o
Desembargador ALVES BRAGA JÚNIOR, fls. 250), que dele não conheceu e
determinou a remessa dos autos à Seção de Direito Privado III (fls. 251/257), assim
discorrendo:
“Trata-se de ação regressiva de reparação de danos
materiais, onde a empresa autora busca o ressarcimento dos valores pagos a
terceiro, com o qual firmou contrato de seguro, que sofreu acidente de
trânsito quando trafegava com o veículo ... pela Rodovia SP-348, concedida
à apelada.
“No art. 5o, item III.15, da Resolução 623/13, foi atribuída à
Seção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras) a competência preferencial
para julgar: “Ações de reparação de dano causado em acidente de veículo,
ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e
permissionárias de serviços de transporte, bem como as que digam
respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou facultativo, além da que
cuida o parágrafo primeiro”.
“Em julgado recente, no qual empresa seguradora ajuizou
ação regressiva contra concessionária, em virtude de acidente de trânsito,
decorrente de objeto caído em rodovia1, a Excelentíssima Desa Vera
Angrisani, pontuou que, “De fato o art. 3o, I.7, da Resolução no 623/13,
estabelece ser de competência da Seção de Direito Público as Ações de
Responsabilidade Civil do Estado, inclusive, segundo o item 'b', aquelas
decorrentes
de
ilícitos
extracontratuais
de
concessionárias
e
permissionárias de serviço público que digam respeito à prestação de
serviço público, mas ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o. E este,
já destacado, não faz distinções referentes ao acidente em si (até porque o
texto fala em 'acidente de veículo', no singular, e não em acidente entre
veículos ou acidente de trânsito), tampouco à razão de sua ocorrência,
atribuindo à Seção de Direito Privado competência para analisar causar
que envolvam pedido de reparação de dano causado em acidente de
veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado ou da
concessionária”.
“No caso, o pedido está fundado em pretensão indenizatória
1 Apelação 0005616-88.2014.8.26.0543, Rel. Desa Vera Angrisani, 2a Câmara de Direito Público, j.
2/8/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0049605-51.2019.8.26.0000 - mfl-jcs
4
por danos materiais, resultantes de acidente de veículo em rodovia, para o
qual teria, em tese, concorrido a concessionária apelada.
“Desse modo, ... o apelo não deve ser conhecido, com
declínio da competência para uma das c. Câmaras da Seção de Direito
Privado III deste e. Tribunal, uma vez que tal matéria não está afeta à
competência do D. Público.
“Nesse sentido, precedentes de Câmaras que integram as
Seções de Direito Público desta e. Corte:
“Apelação 1034365-57.2018.8.26.0576
Relator(a): Flora Maria Nesi Tossi Silva
Comarca: São José do Rio Preto
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 24/7/2019
(...)”
“Apelação 1002903-10.2017.8.26.0482
Relator(a): Bandeira Lins
Comarca: Presidente Prudente
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 29/5/2019
(...)”
“Apelação 1007931-14.2018.8.26.0032
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: Araçatuba
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/2/2019
(...)”
Redistribuído o recurso à 27a Câmara de Direito Privado, Relatora a
Desembargadora ANA CATARINA STRAUCH (fls. 260) que, por decisão
monocrática, dele também não conheceu e suscitou conflito de competência (fls.
261/268) porque:
“... O recurso não comporta conhecimento, face a
incompetência desta Câmara para o seu processamento e julgamento, eis
que se trata de decisão proferida em autos de ação ajuizada contra
Concessionária do Poder Público, cuja inicial aborda a má prestação de
serviço, em decorrência de objeto (barra de ferro) na pista de rolamento.
“Assim, a competência preferencial, para conhecer deste
recurso, é de uma das 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público deste
Tribunal, que, aliás, vem conhecendo de recursos envolvendo a mesma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0049605-51.2019.8.26.0000 - mfl-jcs
5
matéria ...:
“... (... Apelação Cível no 1001887-76.2018.8.26.0323 ... 2a
Câmara de Direito Público Rel. Desa LUCIANA BRESCINANI j. 11 de
junho de 2019)
“... (... Apelação Cível no 1022070-73.2016.8.26.0053 ... 4a
Câmara de Direito Público Rel. Des. PAULO BARCELLOS GATTI j.
1o de julho de 2019).
“Conforme o art. 103, do Regimento Interno, deste TJSP, a
competência recursal firma-se pelos termos do pedido inicial, no caso, a
declaração da responsabilidade civil da concessionária do Poder Público,
pelos danos suportados pela autora. Assim, esta Câmara não é a competente
para julgamento do recurso, pois nos termos da Resolução TJ 623/2013, art.
13o, I.7, compete à Seção de Direito Público, composta pela 1a a 13a
Câmaras, o julgamento das: “I.7 Ações de responsabilidade civil do Estado,
inclusive as decorrentes de ilícitos extracontratuais de concessionárias e
permissionárias de serviço público, ressalvando o disposto no item III.15
do artigo 5o, desta Resolução”.
“Em recente julgado, por votação unânime do Colendo
Órgão Especial, deste Tribunal, se decidiu que, na hipótese em que a vítima
tenha sofrido acidente, com seu veículo, em razão de buraco na via pública,
não se trata de dano causado em acidente com veículos, que pressupõe o
envolvimento de veículos em trânsito, mas houve, em tese, negligência do
Poder Público em manter em perfeito estado de conservação as vias e leitos
carroçáveis. E, nesse caso, a competência recursal é das Câmaras que
compõem a Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça.
“Nesse sentido:
“...
(...
Conflito
de
competência
cível
0005200-27.2019.8.26.0000; Relator(a): Des. Xavier de Aquino; Órgão
Julgador; Órgão Especial; 13/03/2019; 14/03/2019).
“Assim, seguem casos análogos, em recente jurisprudência
deste E. TJSP:
“... (... Apelação Cível no 1043773-89.2018.8.26.0053 ... 32a
Câmara de Direito Privado Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira
j. 23 de julho de 2019)
“... (...Apelação Cível no 0006159-97.2014.8.26.0153 ... 28a
Câmara de Direito Privado Rel. Des. Cesar Lacerda j. 25 de julho de
2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0049605-51.2019.8.26.0000 - mfl-jcs
6
“... (... Apelação Cível no 1000675-44.2018.8.26.0024 ... 35a
Câmara de Direito Privado Rel. Des. MORAIS PUCCI j. 30 de julho de
2019).”
A douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar por
ausência de interesse público, social ou de incapaz que justifique a intervenção do
Ministério Público (fls. 276/280).
É o relatório.
1. Como “regra, a competência recursal fixada em razão da matéria
leva em consideração a causa petendi remota, isto é, o fato gerador do direito”,
consoante já afirmou v. decisão do C. Órgão Especial (Dúvida de Competência no
183.628.0/2-00, relator o Desembargador BORIS KAUFFMANN, j. 18.11.2009,
v.u.). Define-se a competência dos diversos órgãos da Corte pelos termos do pedido
inicial, estabelece o artigo 103 do Regimento Interno, tendo a norma por
pressuposto lógico a causa de pedir que lhe dê sustentação. Com esse enfoque é
examinada a questão.
Objetiva a autora a autora a condenação da Concessionária do sistema
Anhanguera-Bandeirantes S.A. ao pagamento do valor de R$ 24.056,35, corrigido
monetariamente desde a data da propositura da ação e acrescido de juros desde a
data da citação, e ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
Segundo consta da petição inicial da ação, o veículo segurado
trafegava pela rodovia SP 348 no sentido Campinas x São Paulo quando, na altura
do Km 36, foi atingido por uma barra de ferro que se encontrava no asfalto, fato de
responsabilidade da requerida. Evidente a responsabilidade objetiva da requerida
pela falta de segurança na rodovia e na preservação da vida dos usuários. A
requerente visa ser ressarcida com a indenização pleiteada, pela conduta omissiva do
Estado, sendo inquestionável a responsabilidade da requerida que, de maneira
negligente e omissa, não assegurou o local, culminando no acidente noticiado (fls.
1/13).
2. Como se vê, a ação de indenização tem como causa petendi a
responsabilidade civil do Estado, decorrente da inadequada prestação de serviço
público da concessionária, porquanto, ao não ter “removido o objeto do local,
deixando a via livre de objetos”, “agiu com negligência ao não tomar as
providências necessárias para garantir a segurança da rodovia, resultando nos
danos ao veículo segurado pela requerente”.
Em sendo assim, de conformidade com a Resolução 623/2013, a
matéria não se insere na competência da Seção de Direito Privado (Terceira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0049605-51.2019.8.26.0000 - mfl-jcs
7
Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras: art. 5o, III.15):
“Ações de reparação de dano causado em acidente de
veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado,
concessionárias e permissionárias de serviço de transporte, bem como as
que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou facultativo, além
da que cuida o parágrafo primeiro”.
Diversamente, encaixa-se a causa na competência da Seção de Direito
Público (1a a 13a Câmaras), art. 3o, I.7, da mesma Resolução:
“Ações de responsabilidade civil do Estado, compreendidas
as decorrentes de ilícitos: a. previstos no art. 951 do Código Civil, quando
imputados ao Estado, aos Municípios e às respectivas autarquias e
fundações; b. extracontratuais de concessionárias e permissionárias de
serviço público, que digam respeito à prestação de serviço público,
ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o desta Resolução;” (redação
dada pela Resolução no 736/2016).
Neste sentido o entendimento deste C. Órgão Especial:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
Reparação de danos materiais Demanda ajuizada contra a
Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, alegando a falta de
sinalização de lombada ocasionando o acidente Apelação distribuída à 26a
Câmara de Direito Privado que, entendendo pela incompetência do órgão
julgador, não conheceu do recurso Autos redistribuídos à 3a Câmara de
Direito Público, que não conheceu do recurso e suscitou conflito de
competência Pretensão da demanda que se refere à responsabilidade civil
extracontratual de empresa concessionária de serviço público Faute du
service Matéria afeta à competência da Seção de Direito Público, nos
termos da Resolução no 623/2013 Conflito de competência procedente.
Julga-se procedente o conflito de competência para declarar
competente a Colenda 3a Câmara de Direito Público para o julgamento do
recurso.” (Conflito de Competência no 0026873-13.2018.8.26.0000, Relator
o Desembargador RICARDO ANAFE, j. 03.10.2018).
Salientou o eminente Relator, colacionando jurisprudência no mesmo
sentido:
“Como se vê dos autos, conquanto se trate de ação de
indenização de danos materiais em veículo automotor, o fundamento
invocado pelo autor decorre do fato da inadequada prestação de serviço
público (ausência de sinalização de lombada) pela Companhia de
Engenharia de Tráfego de São Paulo CET, concessionária de serviço

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0049605-51.2019.8.26.0000 - mfl-jcs
8
público, o que teria causado o acidente. Essa é a causa de pedir da ação.
“Assim, cumpre observar que a hipótese sub exame não pode
ser cuidada sob a temática da responsabilidade objetiva (artigo 37, §6o, da
Sexta Carta Republicana), dado que não se trata aqui de apreciação de
facere danoso (Cf. Celso Antônio Bandeira de Mello, in Responsabilidade
Extracontratual do Estado por Comportamentos Administrativos, in RT
552/14), mas sim de um non facere de repercussão danosa, caracterizando a
hipótese clássica da faute du service dos franceses, aqui denominada na
doutrina como culpa anônima, ou meramente, por tradução, falta de
serviço, que constitui a responsabilidade do Estado por comportamento
ilícito, sob o perfil do descumprimento de um dever de agir, no qual a
omissão é propositada (dolo) ou gerada por singela incúria, na modalidade
de imprudência, negligência ou imperícia __ esse ponto merece um
parênteses, na medida em que parte dos especialistas entende que mesmo
na omissão, a responsabilidade do Estado, quer por força da exegese da
norma inserta no artigo 107 da Constituição Federal anterior, quer em razão
do preceito esculpido no artigo 37, §6o, da atual Carta, a Administração
responde por responsabilidade objetiva e não subjetiva, conforme
desvendado (Cf. Desembargador Álvaro Lazzarini, in Responsabilidade
Civil do Estado por Atos Omissivos de Seus Agentes, in RJTJESP 117/8).
“Dessa forma, ainda que se possa discutir a responsabilidade
subjetiva ou objetiva, in casu, a matéria debatida nos autos efetivamente se
insere dentre aquelas passíveis de discussão nas denominadas "ações de
responsabilidade civil do Estado, inclusive as decorrentes de ilícitos
extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público,
que digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado o disposto no
item III.15 do art. 5o desta Resolução”, e que são da competência da Seção
de Direito Público (da 1a à 10a Câmaras), nos termos da redação do artigo
3o, inciso I, item I.7, da Resolução no 623/2013.
“Nesse sentido, julgado do Colendo Órgão Especial:
““Conflito de Competência Reparação de danos
materiais e morais Ação proposta em face do Departamento de
Águas e Esgotos de Ribeirão Preto DAERP Acidente com
motocicleta em razão de buraco não sinalizado na via

Negligência da concessionária em manter em perfeito estado de
conservação as vias e leitos carroçáveis, decorrendo daí a
pretensa obrigação de indenizar
Tema que se insere na
competência da Seção de Direito Público Responsabilidade civil
extracontratual de empresa concessionária de serviço público
Aplicação do art. 3o, I, item “I.17”, da Resolução no 623/2013,
alterada pela Resolução no 648/2014 Precedentes do C. Órgão
Especial Conflito procedente Competente a C. 1a Câmara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0049605-51.2019.8.26.0000 - mfl-jcs
9
Direito Público da Corte.” (Conflito de Competência no
0012886-07.2018.8.26.0000, Rel. Des. Xavier de Aquino, j.
23/05/2018, v.u.).
“Peço vênia para transcrever trecho do voto do eminente
Desembargador Relator, que bem se amolda à hipótese, in verbis:
““A ressalva de que trata o item I.7, “b”, do artigo
3o, acima referido, é em relação à competência para a Seção de
Direito Privado para julgar: “art. 5o, III.15. III.15 - Ações de
reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda que
envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e
permissionárias de serviços de transporte, bem como as que
digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou facultativo,
além da que cuida o parágrafo primeiro;...”.
““Ocorre que não se trata, aqui, de dano causado
em “acidente de veículo” que pressupõe o envolvimento de
veículos em trânsito, não se podendo, a meu ver, alargar o
significado da expressão para a fixação da competência. No caso
em sub analise, o Autor da ação, motociclista, sofreu um acidente
com sua motocicleta “em razão de um enorme buraco em plena
via pública”, sem nenhuma placa de advertência no local, vale
dizer, houve, em tese, negligência da concessionária em manter
em perfeito estado de conservação as vias e leitos carroçáveis,
decorrendo daí a pretensa obrigação dela, concessionária do
serviço público, em indenizar.
““Neste sentido, aliás, confira-se:
““CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação de
reparação de danos - Ato ilícito cuja responsabilidade é atribuída
a concessionária de serviço público (SABESP) - Responsabilidade
civil extracontratual de empresa concessionária de serviço
público - Aplicação do art. 3o, I, item "I.7", da Resolução n°.
623/2013, alterada pela Resolução no 648/2014 - Competência da
Seção de Direito Público - Fixação da competência da 9a Câmara
de
Direito
Público
-
Conflito
procedente.
(0064124-70.2015.8.26.0000,
Rel.
Ademir
Benedito,
j.
em
27/01/2016)”.
“Desta feita, conclui-se que embora a inicial descreva um
dano causado por acidente de trânsito, matéria de competência da Seção de
Direito Privado, a motivação da causa petendi, é a responsabilidade civil do
Estado, decorrente de ilícito extracontratual de concessionária de serviço
público, atraindo a competência da Colenda Câmara de Direito Público

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0049605-51.2019.8.26.0000 - mfl-jcs
10
desse Eg. Tribunal de Justiça”.
Essa orientação vem sendo seguida em julgados recentíssimos,
valendo registrar: CC 0037392-13.2019.8.26.0000, Relator Desembargador JACOB
VALENTE, j. 02.10.2019 (deficiência na fiscalização ao longo da rodovia para
mantê-la limpa e segura); CC 0036093-98.2019.8.26.0000, Relator Desembargador
FERREIRA RODRIGUES, j. 18.09.2019 (falha na sinalização de via pública); CC
0037021-49.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador
ANTONIO
CELSO
AGUILAR CORTEZ, j. 25.09.2019 (conservação de vias públicas); CC
0021218-85.2019.8.26.0000, Relator Desembargador ÉLCIO TRUJILLO, j.
25.09.2019 (falha na prestação de serviço público pela empresa concessionária).
3. Ante o exposto, julgo procedente o conflito e competente a E.
Câmara suscitada (2a Câmara de Direito Público).
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente